Tribunal: TJES
Processo: 5004069-85.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004069-85.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP e outros (2)

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COTE D'AZUR

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5004069-85.2020.8.08.0035

RECORRENTES: INÁ LOBO DE AGUIAR LITTIG e NATALINO LITTIG

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COTE D’AZUR

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas de Condominiais, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COTE D'AZUR
em desfavor de
LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
.

A parte Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada Littig Engenharia Ltda - EPP, a fim de ver seu crédito satisfeito, o que foi deferido (ID 8126893):

Diante do exposto, desconsidero a personalidade jurídica da empresa Executada Littig Engenharia Ltda - EPP, para o fim de incluir no polo passivo da presente demanda, os seus sócios, pelo que, determino seja retificado o registro, cadastro e autuação destes autos, a fim de constar como Executados:

• NATALINO LITTIG, portador do CPF n° 086.753.847-34, residente à Av. Estudante José Júlio de Souza, nº 1.000, pato 1701-G, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES, CEP 29102-010;

• INA LOBO DE AGUIAR LITTIG, portadora do CPF nº 962.171.977-15, residente à Av. Estudante José Júlio de Souza, nº 1.000, pato 1701-G, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES, CEP 29102-010.

Ressalta-se que o endereço fora colacionado conforme 20º Ato de Alteração do Contrato Social juntado no id 27513891.

Assim sendo, intimem-se os Executados NATALINO LITTIG e INA LOBO DE AGUIAR LITTIG, acerca do conteúdo da presente decisão, no endereço supracitado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a parte Exequente para ciência desta decisão.

Não havendo manifestação da parte Executada no prazo supra, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Irresignados, os sócios da executada interpuseram Recurso Inominado (ID 8126907), aduzindo, em resumo, que não ficou evidenciado o abuso da personalidade jurídica, pois em momento algum se comprovou o desvio de finalidade da sociedade, assim como, também não se evidenciou o ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica e nem ficou demonstrada a confusão patrimonial pela inexistência de separação entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, conforme prevista no artigo 50 do CC. Aduziram que, não existe óbice para o recebimento dos créditos pleiteados, uma vez que existe o bem imóvel, identificado e objeto da presente ação, qual seja, o apartamento 303 do Ed. Cote D’azur, capaz de garantir a execução, podendo ser penhorado e levado a leilão para satisfazer o crédito o condomínio Exequente. Requereram, ao final, o afastamento dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão dos recorrentes do polo passivo da presente demanda.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8126917, ocasião em que o exequente/recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso inominado, por ausência de previsão legal. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8126908.

Inicialmente, tenho que, como sustentado pelo Condomínio exequente/recorrido em contrarrazões, o Recurso Inominado
não pode ser conhecido
, vez que não preenche o requisito do cabimento.

Não há previsão na lei n. 9.099/95 para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas, contudo, entendo ser perfeitamente cabível nesse microssistema, sob pena de ineficácia das decisões judiciais, razão pela qual devem ser aplicadas as regras do CPC de forma subsidiária para regular a referida questão processual, desde que em consonância ou que não afrontem os princípios norteadores dos juizados especiais.

Dito isso, a formação de autos em apartado, conforme preceitua o CPC, não é compatível com este microssistema (informalidade e economia processual), mas este é resolvido através de decisão interlocutória, da mesma forma prevista no CPC. Não há como conceber, numa espécie de construção jurídica inadequada, que o referido
decisum
tenha força de sentença, posto que estará se criando uma nova fase processual a possibilitar a interposição de novo recurso inominado, o que afronta o princípio da celeridade.

Dessa forma, o art. 41 da Lei n. 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como

“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso, o comando objurgado não extingue a execução, apenas defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir NATALINO LITTIG e INA LOBO DE AGUIAR LITTIG, ora recorrentes, no polo passivo da ação. Por este motivo, ante a ausência de previsão legal de recurso para atacar decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais Cíveis, entendo ser tal decisão irrecorrível.

O duplo grau de jurisdição, no caso, poderá ser exercido quando de eventual manejo de embargos à execução, após a garantia do juízo, restando, assim, viabilizada a ampla defesa e o contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelos recorrentes, dada a ausência de cabimento do Recurso Inominado contra decisão interlocutória. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)